Tribunal: STF
Processo: RE 1447045
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de decisão monocrática da lavra do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ que concedeu a ordem de Habeas Corpus por considerar que não houve fundadas razões, tampouco comprovação de consentimento válido para o ingresso no domicílio, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente em relação à prática de ambos os crimes (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006), com fulcro no art. 386, II, do CPP (Processo n. 1500834- 14.2019.8.26.0599) (Doc. 26,fl. 14).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 39, fls. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO CASO. AUSÊNCIA DE REFLEXO NO PRESENTE FEITO. DECLARAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR DA ADPF N. 635. CORRETA A DECISÃO COMBATIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que diz respeito à impossibilidade de manejo do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, destaca-se inexistir nos autos documento comprobatório do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal a quo. 



    2. De toda forma, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar a possibilidade de conhecimento do habeas corpus substitutivo de revisão criminal, sempre que constatada flagrante ilegalidade nos autos, como na hipótese. Precedentes. 



    3. Sobre a pretensa anulação, pelo Supremo Tribunal Federal, da ordem de gravação audiovisual do consentimento do morador para ingresso no domicílio do investigado, revela salientar que o precedente citado pelo agravante se limitou a afirmar ser "incabível, [...] em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência", mas manteve a "concessão da ordem para absolver o paciente, em virtude da anulação das provas decorrentes do ingresso desautorizado em seu domicílio" (RE n. 1.342.077/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6/12/2021). 



    4. Quanto à gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022 – posterior, portanto, à decisão monocrática mencionada pelo agravante), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021) – reconheceu a importância de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 



    5. Em relação à ausência de reconhecimento da ilegalidade do ingresso na chácara em que foram localizados outros entorpecentes, releva salientar que a análise realizada nestes autos foi adstrita às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante – e posterior condenação – do ora paciente, em respeito aos limites da cognição na via mandamental. 



    6. Além disso, referida ilegalidade foi declarada em habeas corpus impetrados em favor de corréus que estavam no interior da chácara e foram abordados – e autuados em flagrante – naquele local (HC n. 684.076/SP). 



    7. Assim, como já delineado, afigura-se ausente de fundadas razões o ingresso no domicílio do corréu, local onde estava o ora paciente, uma vez que: a) o referido corréu (que residia na casa em que foi encontrado o agravado) foi abordado em via pública e submetido a busca pessoal e veicular, oportunidade em que foram encontradas porções de cocaína; b) durante tal diligência policial, ele supostamente confessou ter mais drogas em sua residência e informou seu endereço aos policiais; c) não havia nenhum outro elemento que sugerisse a possibilidade de haver drogas guardadas naquela residência; d) não há sequer menção a eventual anuência do corréu com o ingresso em sua casa, tampouco é referido que a ele foi permitido acompanhar a diligência. 



    8. Agravo regimental não provido”.



    No RE (Doc. 47), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão monocrática que declarou a ilicitude das provas, ao fundamento de que não houve fundadas razões para o ingresso no domicílio do réu, tampouco consentimento deste, violou o art. 5º, XI, da CF/1988, bem como o Tema 280 da repercussão geral. 



    Argumenta, em síntese, que diversamente do consignado na origem, o ingresso no domicílio do réu foi justificado, haja vista que depois de apreenderem drogas num carro, onde estava o corréu Armando de Souza da Silva, e por indicação também de Ruan Fernando Ribeiro Gomes, os policiais foram a uma chácara, oportunidade em que, ao olharem por cima do muro, viram os corréus Lucas Munhoz Marques, Rafael Bruno Camelo de Veras e Rogel Eleandro Nunes de Souza embalando drogas. Outra equipe foi, também, à residência de Ruan, depois que este contou haver naquele local mais drogas, onde encontraram tais substâncias e detiveram o ora recorrido William Jorge Pedreira e os demais corréus  (Doc. 47, fl. 15).



    Assim, sustenta que As circunstâncias do caso revelam [...]que havia fundadas e fortes suspeitas de que no imóvel onde estava o recorrido havia uma situação de flagrante de crime que, além disso, é permanente (Doc. 47, fl. 20).



    Por outro lado, afirma que a exigência de gravação audiovisual da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito foi derrubada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 1.342.077, de forma que não se pode exigir que os policiais gravem a autorização conferida pelo suspeito. 



    Em contrarrazões (Doc. 55), a defesa apela que o RE não merece ser conhecido, pois incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, bem como que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF.



    Na sequência, o RE foi admitido ao fundamento de que o acórdão recorrido está em desacordo com o Tema 280/RG (Doc. 58).



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, estabelecendo requisitos constitucionalmente inexistentes, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham encontrado porções de cocaína no veículo dos acusados, após abordagem policial, o ingresso no domicílio do suspeito somente poderia ocorrer após o consentimento livre e voluntário do morador, com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato, bem como mediante o registro em áudio e vídeo.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, ao conceder monocraticamente a ordem de Habeas Corpus (Doc. 26, fl. 6-12):



    “Na hipótese, compreendo que não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do corréu, onde estava o paciente, tampouco prova adequada de que tenha havido consentimento válido de parte do proprietário da residência para tanto. 



    Conforme se depreende dos autos, a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que o coacusado, após ser abordado e revistado em via pública – ocasião em que encontraram porções de cocaína no veículo em que transitava –, haveria informado seu endereço residencial, confessado ter mais drogas em sua casa, o que fez com que os agentes se deslocassem até o local, onde foram encontrados mais entorpecentes. 



    O encontro de certa quantidade de drogas em poder do coacusado, em via pública, não configura fundadas razões para ingresso posterior em seu domicílio. Ilustrativamente, trago à baila julgados deste Superior Tribunal em que se considerou ilegal a entrada em domicílio mesmo após a apreensão de drogas na frente da casa do acusado, a evidenciar, com muito mais razão, a ilicitude do ingresso na residência no caso em tela, no qual a apreensão ocorreu em local a quilômetros de distância do imóvel. Vejam-se: 



    […]



    Quanto ao consentimento do morador, por sua vez, faço lembrar que, no julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), ocorrido em 2/3/2021, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. 



    Naquela oportunidade, a Turma decidiu, entre outros pontos, que o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados a crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Ainda, adotou-se a compreensão de que a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito.



    […]



    Não há, no caso dos autos, referência a eventual anuência do corréu com a entrada dos policiais em sua residência – tampouco menção a haver sido ele levado a acompanhar a diligência. Inexiste, portanto, comprovação, nos moldes delimitados no precedente anteriormente citado, do consentimento para o ingresso naquele domicílio, nem da existência da referida confissão informal feita por autuado. 



    Com efeito, soa inverossímil a versão policial, ao narrar que o coacusado, após ser encontrado com algumas porções de drogas no veículo que conduzia, teria confessado ter mais drogas em casa e concordado com a entrada dos policiais em seu domicílio. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão. Pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos – quantidade de policiais, armados, horário da diligência etc. –, não se mostra crível a voluntariedade e a liberdade para consentir no ingresso.



    […]



    Não houve, no entanto, preocupação em documentar eventual consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo”.



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra pelos seguintes fundamentos (Doc. 39, fl. 9):



    “Em relação à ausência de reconhecimento da ilegalidade do ingresso na chácara em que foram localizados outros entorpecentes, releva salientar que a análise realizada nestes autos foi adstrita às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante – e posterior condenação – do ora paciente, em respeito aos limites da cognição na via mandamental. Além disso, referida ilegalidade foi declarada em habeas corpus impetrados em favor de corréus que estavam no interior da chácara e foram abordados – e autuados em flagrante – naquele local (HC n. 684.076/SP). 



    Assim, como já delineado, afigura-se ausente de fundadas razões o ingresso no domicílio do corréu, local onde estava o ora paciente, uma vez que: a) o referido corréu (que residia na casa em que foi encontrado o agravado) foi abordado em via pública e submetido a busca pessoal e veicular, oportunidade em que foram encontradas porções de cocaína; b) durante tal diligência policial, ele supostamente confessou ter mais drogas em sua residência e informou seu endereço aos policiais; c) não havia nenhum outro elemento que sugerisse a possibilidade de haver drogas guardadas naquela residência; d) não há sequer menção a eventual anuência do corréu com o ingresso em sua casa, tampouco é referido que a ele foi permitido acompanhar a diligência. 



    Os elementos descritos evidenciam, por certo, a ausência de fundadas razões para a entrada na casa, sem o prévio requerimento da expedição de mandado de busca e apreensão, como já manifestado às fls. 414-426, in verbis (destaques no original)”.



    Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Superior Tribunal de Justiça, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência – anuência do morador documentada por escrito ou mediante gravação audiovisual – para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009).



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Nesse sentido, os seguintes precedentes, de minha relatoria: ADI 6.533/DF, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021; ARE 1.270.751 AgR, Primeira Turma, DJe de 2/10/2020; ADI 6.025/DF, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020. E ainda as seguintes decisões monocráticas, também de minha relatoria: ARE 1.314.117/RJ, DJe de 11/11/2021; ARE 1.231.030/PR, DJe de 7/10/2019; ARE 1.216.835/SE, DJe de 1º/7/2019; ARE 1.203.820/SP, DJe de 21/5/2019; e ARE 1.182.036/SE, DJe de 13/2/2019.



    Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa , Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980).



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal – separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) – , por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    O presente habeas corpus não é apto a legitimar a prestação jurisdicional determinada no sentido de fazer executar determinadas políticas públicas não exigíveis pelo inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive, conforme – repita-se – entendeu essa SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 280 de Repercussão Geral, que estabeleceu os parâmetros constitucionais da plena efetividade da garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – como intérprete maior da Constituição Federal –, ao definir o real alcance da proteção prevista no inciso XI, do artigo 5º – com efeitos erga omnes e vinculantes – não pode permitir, como destaquei no julgamento da ADI 5.526, que seu texto seja como o TESTE DE RORSCHACH, popularmente conhecido como o teste do Borrão de Tinta, que consiste em dar respostas sobre manchas simétricas que aparecem em dez pranchas, sendo as respostas, invariavelmente, diversas e refletindo o estado psicológico de cada examinado.



    A Constituição Federal é fruto do Poder Constituinte ori